Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731455-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOOK PAINEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante informa que a decisão concessiva da liminar não está sendo cumprida, daí porque requer a intimação do agravado, conferindo-se à decisão força de mandado/ofício (id 63024311). Defiro o pedido. Intime-se nos termos da decisão que antecipou tutela pretendida, sob pena de aplicação de multa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator